Tribunal: TJSP
Processo: 2100874-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação. Descabimento. Decisão que, considerando que a clínica "forma humana", em 18 de setembro de 2018, ainda integrava a rede referenciada, determinou à executada que providenciasse o pagamento dos débitos em aberto relacionados ao tratamento da exequente. Carta

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação. Descabimento. Decisão que, considerando que a clínica "forma humana", em 18 de setembro de 2018, ainda integrava a rede referenciada, determinou à executada que providenciasse o pagamento dos débitos em aberto relacionados ao tratamento da exequente. Carta de descredenciamento da clínica que remete a julho de 2018, concedendo prazo de sessenta dias para o término da relação. Despesas realizadas até setembro de 2018 que devem, em tese, ser custeadas pela operadora de planos de saúde. Agravante que discute judicialmente com a clínica a exigibilidade das despesas que a ora agravada pretende ver quitadas. A recorrente pagará à clínica o valor tido por devido na aludida demanda, não cabendo à exequente discutir em nome próprio crédito que não é seu (CPC, art. 18). Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100874-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada MARA ANGELA NEMES BELARMINO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100874-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26907
2
Agravo de
Instrumento n°:
2100874-61.2020.8.26.0000
Agravante:
Bradesco Saúde S/A
Agravados:
Mara Angela Nemes Belarmino
Comarca:
Osasco - 1a Vara Cível
1a Instância:
0020160-68.2018.8.26.0405
Juiz:
Voto no:
Fernando Dominguez Guiguet Leal
26.907
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão
que rejeitou a impugnação. Descabimento. Decisão que,
considerando que a clínica "forma humana", em 18 de setembro de
2018, ainda integrava a rede referenciada, determinou à executada
que providenciasse o pagamento dos débitos em aberto
relacionados
ao
tratamento
da
exequente.
Carta
de
descredenciamento da clínica que remete a julho de 2018,
concedendo prazo de sessenta dias para o término da relação.
Despesas realizadas até setembro de 2018 que devem, em tese, ser
custeadas pela operadora de planos de saúde. Agravante que
discute judicialmente com a clínica a exigibilidade das despesas
que a ora agravada pretende ver quitadas. A recorrente pagará à
clínica o valor tido por devido na aludida demanda, não cabendo à
exequente discutir em nome próprio crédito que não é seu (CPC,
art. 18). Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
166 e 176 na origem, que rejeitou a impugnação apresentada na fase de
cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 01/15.
Recurso processado sem a liminar (fl. 262) e respondido
(fls. 254/261).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100874-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26907
3
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 166 e 176 na origem, que rejeitou a impugnação apresentada na
fase de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer, autorizando a
cobrança de faturas passadas pela ora Agravada.
O recurso busca o reconhecimento o reconhecimento do
abuso de direito da Clínica Forma Humana ao inflar o custo mensal dos
procedimentos médicos por ela fornecidos aos segurados em mais de 600%.
Desta forma, aduz que “não pode a seguradora ser obrigada a pagar determinadas
despesas quando, decisões proferidas em outros processos já reconheceram a abusiva
conduta adotada pela Clínica Forma Humana” (fl. 06).
Não há razão, neste momento, para rever a decisão
agravada, que fica mantida pelos próprios fundamentos.
Há, de fato, diversos processos em que a Agravante
discute com a Clínica Forma Humana diversas cobranças, entre elas a deste
recurso; porém, o Agravado não é parte nessas ações e a decisão recorrida
determina o cumprimento da sentença nos termos em que transitada.
Consoante bem ponderou o i. Juízo a quo: “[...] A intimação
da Clínica sobre o descredenciamento ocorreu em 06.08.2018 e, portanto, são devidos os
procedimentos realizados nos 60 dias subsequentes, conforme notificação (fls.
148/149).O presente incidente foi distribuído em 31.07.2018 e as notas juntadas(fls. 11,
19/20 e 23/25) referem-se a período em que o contrato estava vigente. Logo, a cobrança é
devida, devendo ser desconsiderada àquela de no 2902 (fls. 11), posto que a exequente
informou que a mesma foi quitada (fls. 26).Assim, a executada deve providenciar o
pagamento dos débitos em aberto relacionados ao tratamento da exequente, diretamente
à Clínica, no prazo de 15 dias” (fl. 32).
Em situação análoga a deste Agravo, esta C. Câmara já
decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100874-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26907
4
Agravo de Instrumento 2018889-07.2019.8.26.0000 “Plano
de Saúde Cumprimento provisório de sentença Impugnação
Decisão que, considerando que a clínica "forma humana", em 18
de setembro de 2018, ainda integrasse sua rede referenciada,
determinou à executada que, em dez dias, comprovasse o
pagamento das faturas em aberto em relação aos cálculos
apresentados Carta de descredenciamento da clínica que remete
a julho de 2018, concedendo prazo de sessenta dias para o
término da relação despesas realizadas até setembro de 2018
que devem, em tese, ser custeadas pela operadora de planos de
saúde Agravante que discute judicialmente com a clínica a
exigibilidade das despesas que o ora agravado pretende ver
quitadas A recorrente pagará à clínica o valor tido por devido
na aludida demanda, não cabendo ao exequente discutir em nome
próprio crédito que não é seu (CPC, art. 18) Operadora de
planos de saúde liberada, por ora, do pagamento das faturas em
aberto em relação aos cálculos apresentados - Agravo de
instrumento
provido”
(Relator
(a):
THEODURETO
CAMARGO; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
Aqui se dá o mesmo.
A seguradora deve, portanto, compor e eventualmente
compensar posteriormente os pagamentos que fizer na liquidação dos
processos com a clínica.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator